Tribunal: TJDFT
Processo: 0037732-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0037732-87.2016.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF RÉU: DANIEL VALERIO BARROS DE OLIVEIRA D E S P A C H O É a terceira vez (ids 12431546, 12669846 e 12939090) que o réu apresenta simples pedido de cumprimento de sentença, sem atentar para os requisitos legais necessários para a instauração do referido procedimento, como já advertido em dois despachos (ids 12444936 e 12705897). Cabe registrar que é dever das partes e dos seus procuradores "não praticar atos inúteis" e "cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais" (art. 77, III e IV, CPC), não devendo insistir em pedido que não atende aos requisitos legais e que, portanto, não pode ser deferido. Dessa forma, concedo o prazo improrrogável de 5 dias para que o réu promova adequadamente o requerimento de cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento do feito, sem prejuízo de eventual aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Intime-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2019 20:17:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador